Tribunal: TJES
Processo: 5044893-80.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Adidos, Agregados e Adjuntos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044893-80.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS TORREZANI DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO DE DISCIPLINA. INSANIDADE MENTAL SUPERVENIENTE OU PREEXISTENTE AO PROCESSO DISCIPLINAR. LAUDO DA JUNTA MILITAR DE SAÚDE SEM INDICAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E CID. PERÍCIA JUDICIAL DE INTERDIÇÃO QUE ATESTA ESQUIZOFRENIA PARANOIDE E INCAPACIDADE DEFINITIVA DESDE DATA ANTERIOR À AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUBMISSÃO À JUNTA MILITAR SUPERIOR DE SAÚDE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO DE EXCLUSÃO ATÉ A CONCLUSÃO DA REVISÃO MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por policial militar, representado por curador, contra ato do Coronel Corregedor da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo que indeferiu pedido de sobrestamento do Conselho de Disciplina n. 0006/2023 e manteve a exclusão do impetrante dos quadros da corporação. O apelante sustenta omissão da sentença quanto ao pedido de submissão à Junta Militar Superior de Saúde, nulidade da motivação administrativa que recusou nova avaliação médica e necessidade de revisão do laudo da Junta Militar de Saúde, diante de perícia judicial produzida em ação de interdição que diagnosticou esquizofrenia paranoide (CID F20.0), incapacidade mental grave e definitiva e início da incapacidade em agosto de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se a sentença incorreu em julgamento citra petita ao deixar de apreciar o pedido de submissão do impetrante à Junta Militar Superior de Saúde; e (II) estabelecer se, diante da omissão do laudo da Junta Militar de Saúde quanto ao diagnóstico e ao CID e da superveniência de perícia judicial conflitante, a autoridade administrativa podia indeferir, sem motivação técnica suficiente, o pedido de revisão médica e manter os efeitos do ato de exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A sentença incorre em julgamento citra petita ao apreciar apenas o pedido de sobrestamento do Conselho de Disciplina e silenciar sobre o pedido autônomo de submissão do impetrante à Junta Militar Superior de Saúde, em afronta ao art. 492 do CPC.

O Tribunal pode suprir a omissão e julgar diretamente o pedido não apreciado, porque a apelação devolve ao órgão ad quem todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não decididas integralmente na sentença, nos termos do art. 1.013, §§ 1º e 2º, do CPC.

O laudo da Junta Militar de Saúde que declarou o militar apto para responder ao processo disciplinar apresenta insuficiência formal relevante, porque não indica diagnóstico nem CID, embora o art. 96, §4º, I, da LC estadual n. 962/2020 exija diagnóstico médico na inspeção de sanidade mental.

A perícia judicial produzida na ação de interdição constitui prova pré-constituída idônea da existência de conflito técnico relevante, porque atesta esquizofrenia paranoide (CID F20.0), incapacidade definitiva, impossibilidade de expressão clara da vontade e início da incapacidade em agosto de 2022, data anterior à instauração do Conselho de Disciplina e à avaliação realizada pela Junta Militar de Saúde.

A Administração deve motivar tecnicamente o indeferimento de novo exame médico quando houver pronunciamento anterior de aptidão, porque o art. 96, §1º, da LC estadual n. 962/2020 não autoriza recusa imotivada ou fundada em razões genéricas.

A motivação administrativa mostra-se insuficiente quando se limita a afirmar que laudos civis e decisão de interdição não vinculam a Administração Militar e deixa de enfrentar a ausência de diagnóstico no laudo da Junta Militar de Saúde, a retroação judicial da incapacidade e a existência de instância revisora administrativa própria.

A Portaria PMES n. 706-R/2017 prevê a Junta Militar Superior de Saúde como instância revisora das decisões das juntas militares de saúde, de modo que a Administração deve acionar esse órgão quando a defesa interpõe recurso contra avaliação anterior e demonstra divergência técnico-médica relevante.

O controle judicial exercido em mandado de segurança recai sobre a legalidade do ato administrativo e não importa substituição do mérito médico-administrativo, quando a decisão judicial apenas determina que a avaliação seja realizada pela instância competente prevista na regulamentação interna da corporação.

O sobrestamento definitivo do Conselho de Disciplina não pode ser decretado de plano pelo Judiciário, porque o art. 96, §3º, da LC estadual n. 962/2020 reserva à Junta Militar de Saúde a competência para atestar a incapacidade do militar para responder ao processo administrativo disciplinar, sendo essa consequência subordinada ao resultado da revisão médica.

Não cabe condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança, por expressa vedação do art. 25 da Lei n. 12.016/2009, em consonância com a Súmula n. 512 do STF e a Súmula n. 105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença que deixa de apreciar pedido autônomo de submissão do impetrante à Junta Militar Superior de Saúde incorre em julgamento citra petita, podendo o Tribunal suprir a omissão com fundamento no art. 1.013, §§ 1º e 2º, do CPC. 2. A autoridade administrativa deve submeter o militar à Junta Militar Superior de Saúde quando o laudo da Junta Militar de Saúde não indica diagnóstico nem CID e a defesa apresenta perícia judicial idônea que evidencia conflito técnico relevante sobre a higidez mental do acusado. 3. O indeferimento de novo exame médico exige motivação técnica suficiente, nos termos do art. 96, §1º, da LC estadual n. 962/2020, não bastando a mera afirmação de que laudos civis não vinculam a Administração Militar. 4. O Judiciário pode determinar a revisão médica pela instância administrativa competente sem invadir o mérito administrativo, quando atua para restaurar a legalidade do procedimento. 5. O sobrestamento definitivo do Conselho de Disciplina depende de prévio pronunciamento da instância médico-administrativa competente sobre a incapacidade do militar para responder ao processo disciplinar.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXIX, e art. 37, caput. CPC, arts. 492 e 1.013, §§ 1º e 2º. LC estadual n. 962/2020, art. 96, §§ 1º, 3º e 4º, I, e art. 183. Portaria PMES n. 706-R/2017, arts. 4º, II, “c”, 5º. Lei n. 9.784/1999, art. 50, I. CPPM, art. 161. Lei n. 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula n. 512. STJ, Súmula n. 105.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
5044893-80.2024.8.08.0024
.

APELANTE: LUCAS TORREZANI DE OLIVEIRA (REPRESENTADO POR SEU CURADOR CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA).

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucas Torrezani de Oliveira, representado por seu curador Cláudio José de Oliveira, em face da sentença de id 15325565, proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Coronel Corregedor da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, consistente no indeferimento do pedido de sobrestamento do Conselho de Disciplina n. 0006/2023 e na determinação de exclusão do impetrante dos quadros da Corporação.

A análise do mérito recursal impõe, como premissa lógica e processual indispensável, o exame da alegação de omissão da sentença recorrida. O apelante sustenta, com razão, que o julgado de primeiro grau denegou a segurança sem apreciar integralmente os pedidos formulados na petição inicial, limitando-se a examinar o pleito de sobrestamento do Conselho de Disciplina e silenciando sobre o pedido autônomo de determinação de submissão dele à Junta Militar Superior de Saúde (JMSS), fundado nos arts. 4º, II, “c”, e 5º da Portaria PMES n. 706-R, de 13 de junho de 2017.

Nesse sentido, o cotejo entre a petição inicial (id 15325540) e o dispositivo da respeitável sentença (id 15325565) evidencia, de forma objetiva e incontestável, que a exordial contém dois pedidos nucleares e distintos: o primeiro, consistente no sobrestamento (suspensão) do Conselho de Disciplina de Portaria n. 0006/2023; e o segundo, consistente na determinação de que a autoridade coatora submetesse o impetrante à Junta Militar Superior de Saúde para fins de ratificação da moléstia que o acomete, com todas as suas consequências legais. A sentença recorrida, contudo, limitou seu exame ao primeiro pedido, passando ao largo do segundo, sem nem sequer registrar sua existência ou declarar-se a incompetência para apreciá-lo. Configurou-se, assim, a hipótese de julgamento
citra petita
, que não pode ser tolerada pelo ordenamento jurídico, porquanto o art. 492 do CPC é expresso ao vedar ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

À luz do art. 1.013, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo certo que serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro. Diante disso, e considerando que a questão referente à submissão à JMSS foi devidamente suscitada e debatida no processo originário, constando expressamente do pedido liminar e do pedido de mérito deduzidos na exordial, compete a este Colegiado suprir a omissão e pronunciar-se diretamente sobre o pedido omitido, sem necessidade de retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, desde que a matéria já tenha sido submetida ao contraditório.

Antes de examinar o mérito do pedido omitido, impõe-se a reconstituição fiel do quadro fático-probatório revelado nos autos, porquanto a compreensão adequada das circunstâncias concretas é pressuposto inafastável da correta aplicação do Direito ao caso em espécie. Os fatos, longe de serem simples, apresentam nuances que a sentença recorrida não captou em sua inteireza.

Em 19 de junho de 2023 foi instaurado contra o apelante o Conselho de Disciplina n. 0006/2023, mediante Portaria expedida pela Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, para apurar infração funcional de extrema gravidade. Em sede de defesa prévia, a defesa do acusado requereu a instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 96 da Lei Complementar Estadual n. 962/2020, sustentando que o militar apresentava grave sofrimento psiquiátrico que inviabilizava o exercício adequado da ampla defesa. Em atendimento a esse pedido, o impetrante foi submetido a avaliação pela Junta Militar de Saúde (JMS), que, em 14 de setembro de 2023, emitiu laudo declarando-o apto para responder ao procedimento disciplinar.

Todavia, e este é o ponto nodal da controvérsia, o laudo da Junta Militar de Saúde apresenta omissão formal relevante: não indicou o código da doença (CID) nem o estágio da enfermidade mental do avaliado, em manifesta desconformidade com o art. 96, § 4º, I, da LC n. 962/2020, que expressamente exige, na inspeção de sanidade mental para fins disciplinares, a indicação de “diagnóstico médico” como quesito obrigatório. Essa omissão formal foi expressamente reconhecida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em seu parecer de segundo grau (id 17620743), que consignou que a Junta Militar de Saúde declarou o impetrante apto “sem indicar diagnóstico ou CID, em desconformidade com o art. 96, §4º, I, da LC 962/2020”. Trata-se, portanto, de fato incontroverso nos autos, não negado pela autoridade coatora em suas informações (id 15325560).

Paralelamente ao trâmite do Conselho de Disciplina, o militar foi submetido a processo judicial de interdição (
p
rocesso n. 5008244-44.2024.8.08.0048,
que tramitou
na
Primeira
Vara de Órfãos e Sucessões de Vi
tória
), no bojo do qual foi realizada perícia psiquiátrica judicial em 29 de abril de 2024. O laudo pericial produzido naqueles autos, juntado ao presente mandado de segurança como prova pré-constituída (ids 15325544 e 15325555), chegou a conclusões de ex
trema relevância para o deslinde da presente controvérsia: diagnosticou o ora apelante como portador de
esquizofrenia paranoide (CID F20.0)
, com quad
ro clínico caracterizado por desorganização do pensamento, desorientação têmporo-espacial, transtorno delirante predominantemente persecutório, discurso desconexo, afeto embotado, hipobulia e hipopragmatismo; declarou que a
incapacidade é de caráter
definitivo
; consignou que o periciando não possui capacidade de exprimir sua vontade com clareza; e, crucialmente, fixou o
marco temporal do início da incapacidade em agosto de 2022
, identificado como a primeira referência documental do diagnóstico e das limitações funcionais a ele associadas.

Esse dado temporal é de particular relevância e não pode ser ignorado na apreciação do caso. A incapacidade mental do apelante, segundo o laudo pericial judicial, iniciou-se em agosto de 2022, portanto, em data
anterior
à instauração do Conselho de Disciplina (junho de 2023) e
anterior
à
própria avaliação realizada pela Junta Militar de Saúde (setembro de 2023). Isso significa que, quando a JMS emitiu seu laudo de aptidão, a doença que acomete o impetrante já se encontrava, segundo a perícia judicial, em plena manifestação clínica, o que coloca em questão, no mínimo, a completude e a acurácia da avaliação militar realizada, máxime diante da omissão formal já apontada (ausência de CID e diagnóstico no laudo da JMS).

O exame do pedido de submissão à JMSS, omitido na sentença recorrida, impõe a análise da Portaria PMES n. 706-R, de 13 de junho de 2017 — Instruções Reguladoras dos Afastamentos e Inspeções de Saúde dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo (IRAIS) —, normativo que a defesa invocou como fundamento para o pedido e que não foi examinado em nenhum momento pelo juízo de primeiro grau.

O art. 5º da referida Portaria estabelece que a
Junta Militar Superior de Saúde (JMSS)
é órgão constituído para julgar recursos interpostos em face das decisões das JMS I, II e III, tendo como presidente oficial intermediário ou superior
do Quadro de Oficiais Médicos (QOM). A norma é clara ao conferir à JMSS a função de instância revisora das avaliações médicas realizadas pelas juntas de saúde de menor hierarquia, sendo acionada precisamente quando o inspecionado interpuser recurso contra avaliação médica anterior. No caso, a defesa do militar requereu expressamente o encaminhamento à JMSS, invocando a divergência entre a conclusão da JMS (aptidão, sem indicação de CID) e os laudos médicos posteriores que atestavam a existência de enfermidade mental grave. Esse requerimento foi indeferido pela autoridade coatora sem que se procedesse a qualquer avaliação pela instância revisora competente.

A questão, portanto, não é saber se os laudos médicos particulares ou a decisão judicial de interdição vinculam formalmente a Administração Pública Militar, ponto sobre o qual a sentença se deteve, com razão, ao reconhecer que o art. 96, § 3º, da LC n. 962/2020 reserva à JMS a competência para atestar a incapacidade de militar. A questão é substancialmente outra: diante da existência de conflito técnico-médico relevante, consubstanciado na divergência entre a avaliação incompleta da JMS e a perícia judicial que declarou incapacidade definitiva com retroatividade a data anterior à própria avaliação militar, estava a Administração obrigada a acionar a instância revisora que ela própria criou, antes de decidir definitivamente pelo prosseguimento do processo disciplinar e pela exclusão do militar? A resposta, à luz do princípio da legalidade administrativa e do dever de motivação dos atos administrativos, é inequivocamente afirmativa.

O art. 96, § 1º, da LC n. 962/2020 dispõe que, havendo pronunciamento anterior da Junta Militar de Saúde atestando a aptidão do acusado, a autoridade processante
poderá, justificadamente
, indeferir pedido da defesa de submetê-lo a novo exame. A expressão “justificadamente” não é ornamental nem desprovida de conteúdo normati
vo: ela impõe à autoridade processante o dever de apresentar motivação técnica idônea para o indeferimento do novo exame, especialmente quando a defesa apresenta elementos probatórios que suscitam dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado.

No caso, a justificativa apresentada pela autoridade coatora para indeferir nova avaliação médica, consignada em suas informações (id 15325560) e no relatório do Conselho de Disciplina, consistiu, essencialmente, em afirmar que a interdição civil e os laudos médicos particulares têm fins exclusivamente civis e não vinculam a Administração Pública Militar. Essa motivação, conquanto não seja tecnicame
nte equivocada quanto à premissa abstrata da não vinculação formal, revela-se
insuficiente
à
luz das circunstâncias concretas do caso, porquanto deixa de enfrentar três aspectos decisivos: primeiro, a omissão formal do laudo da JMS, que não indicou o diagnóstico e o CID, como exige o art. 96, § 4º, I, da LC n. 962/2020; segundo, o dado temporal fixado pela perícia judicial, segundo o qual a incapacidade remonta a agosto de 2022, data anterior à avaliação da JMS; terceiro, a existência de instância revisora administrativa própria (JMSS), prevista na Portaria PMES n. 706-R/2017, cuja ativação era o objeto central do requerimento defensivo.

Ao se limitar a afirmar que laudos civis não vinculam a Administração Militar, a autoridade coatora respondeu a uma questão que não era a mais relevante, deixando sem resposta as questões que efetivamente importavam: por que o laudo da JMS não indicou o diagnóstico e o CID, como exige a lei? Por que a retroatividade da incapacidade, fixada judicialmente em agosto de 2022, não foi considerada na avaliação da higidez mental do acusado durante o processo disciplinar? Por que a instância revisora interna da corporação (JMSS) não foi acionada diante do conflito técnico estabelecido? A ausência de respostas a essas indagações revela que a motivação administrativa não atendeu ao padrão de suficiência exigido pelo art. 96, § 1º, da LC n. 962/2020, configurando violação
d
o princípio constitucional da motivação dos atos administrativos (art. 37,
caput
, da CF c/c art. 50, I, da Lei n. 9.784/1999, aplicável subsidiariamente).

Não se ignora, neste ponto, o argumento do Estado do Espírito Santo segundo o qual não haveria obrigação legal de submeter o militar a nova avaliação a cada requerimento defensivo, sob pena de transformar o processo disciplinar em instrumento de manobras protelatórias. O argumento tem valor em abstrato, mas não se aplica ao caso concreto, pelas seguintes razões: a solicitação de nova avaliação não foi genérica ou infundada; ao contrário, estava lastreada em laudo pericial judicial produzido em processo de interdição, com força probatória qualificada pela natureza judicial de sua produção, e que retroagiu a incapacidade a data anterior à própria avaliação da JMS. Não se trata, portanto, de mero requerimento protelatório, mas de situação em que elementos probatórios concretos e tecnicamente qualificados suscitavam dúvida razoável sobre a correção da avaliação inicial, dúvida que a própria estrutura administrativa da PMES estava equipada para dirimir, mediante a atuação da JMSS.

O apelante sustenta, ainda, que haveria lacuna normativa na LC n. 962/2020 quanto à hipótese de agravamento de doença mental durante o curso do processo disciplinar, após avaliação inicial da JMS, autorizando a aplicação subsidiária do art. 161 do Código de Processo Penal Militar, via art. 183 do mesmo diploma legal, que determina o sobrestamento do processo quando sobrevém doença mental ao acusado.

Esse fundamento adicional, embora controvertido, apresenta substrato normativo relevante quando analisado em conjunto com o dado fático de retroatividade da incapacidade. O art. 183 da LC n. 962/2020 é expresso ao determinar a aplicação subsidiária das disposições do Código de Processo Penal Militar, e o art. 161 do CPPM estabelece que “se a doença mental sobrevier ao crime, o inquérito ou o processo ficará suspenso, se já iniciados, até que o indiciado ou acusado se restabeleça.” Se a perícia judicial fixou o início da incapacidade em agosto de 2022, e o Conselho de Disciplina foi instaurado em junho de 2023, portanto, em momento posterior ao início da incapacidade, há elementos concretos que indicam que a doença mental, em sentido clínico, já se manifestava durante todo o curso do processo disciplinar, ainda que não tenha sido adequadamente diagnosticada pela JMS em setembro de 2023.

Reconhece-se, contudo, que este fundamento é o de menor densidade normativa entre os arguidos pelo apelante, considerando que o art. 96 da LC n. 962/2020 apresenta disciplina própria e relativamente abrangente sobre a matéria, o que pode afastar a caracterização de lacuna em sentido técnico. A solução mais adequada para o caso, consoante a conclusão do Ministério Público em segundo grau (id 17620743), passa não pelo reconhecimento da lacuna e pela aplicação direta do art. 161 do CPPM para decretar o sobrestamento definitivo, mas pela determinação de que a autoridade coatora submeta o apelante à Junta Militar Superior de Saúde, instância revisora competente nos termos da Portaria PMES n. 706-R/2017, conferindo à própria Administração Militar a oportunidade de dirimir o conflito técnico instaurado entre os laudos, com as consequências que o resultado dessa avaliação vier a produzir sobre a validade do processo disciplinar.

Não
me
passa despercebido que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, após análise detalhada dos autos e em parecer fundamentado (id 17620743), emitido pela
douta
Procurador
ia
de Justiça, opinou expressamente
pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, “apenas para que seja
ordenado que a autoridade coatora submeta o apelante à Junta Militar Superior de Saúde, a fim de dirimir o conflito de laudos e ratificar a moléstia, nos termos da legislação interna da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo”, com a consequente suspensão do Conselho de Disciplina até a conclusão da avaliação médica. A convergência entre a tese recursal e a manifestação do
custos legis
, órgão dotado de imparcialidade e compromisso com a ordem jurídica, reforça a consistência jurídica da pretensão ora
m exame
.

O Ministério Público destacou, com propriedade, que “a recusa administrativa e judicial de primeiro grau em determinar a remessa do caso à Junta Militar Superior de Saúde (JMSS), diante da existência de conflito relevante entre laudos técnicos — notadamente a perícia judicial que declarou incapacidade definitiva do militar — revela-se potencialmente violadora dos princípios da legalidade e da ampla defesa” (id 17620743, p. 4). Anotou, ainda, que “a defesa postulou expressamente a submissão do apelante à Junta Superior de Saúde para fins de ratificação da moléstia, nos termos do art. 5° da Portaria nº 706/2017 da PMES, que confere à JMSS competência para revisar casos em que haja interposição de recurso contra avaliação médica anterior” (id 17620743, p. 5), providência que a Administração deixou de adotar.

Impõe-se, antes de concluir, dissipar eventual objeção no sentido de que o provimento ora recomendado representaria indevida intromissão do Poder Judiciário no mérito administrativo. A objeção não procede, e sua refutação é tecnicamente necessária para a correta delimitação do julgado.

O mandado de segurança é instrumento constitucional de controle de legalidade dos atos administrativos (art. 5º, LXIX, CF). Ele não autoriza o Poder Judiciário a substituir a avaliação administrativa pelo seu próprio julgamento quanto ao mérito da decisão; mas autoriza, e impõe, que se declare nulo o ato administrativo que desrespeite a legalidade, os princípios constitucionais ou as normas infraconstitucionais aplicáveis. No caso, não se está a substituir o laudo da JMS pela perícia judicial, nem a declarar que o apelante é incapaz de responder ao processo disciplinar. O que se determina é o cumprimento da norma administrativa interna da própria Corporação, a Portaria PMES n. 706-R/2017, que prevê a JMSS como instância revisora para os casos em que o inspecionado interpuser recurso contra avaliação médica anterior, e que a Administração descumpriu sem apresentar fundamentação técnica adequada. A decisão que ora se propõe respeita integralmente a competência médico-administrativa da estrutura de saúde da Polícia Militar; não substitui nenhuma avaliação médica; apenas determina que a avaliação pela instância correta seja realizada, como o ordenamento normativo interno da corporação exige.

Di
versamente do que ocorre com o pedido de submissão à JMSS, o pedido de
sobrestamento definitivo
do Conselho de Disciplina não reúne, no presente momento, elementos que autorizem seu acolhimento. Conforme já assentado, a LC n. 962/2020, em
seu art. 96, § 3º, reserva à Junta Militar de Saúde a competência primária para atestar a incapacidade do militar estadual de responder a processo administrativo disciplinar, norma especial, de natureza administrativa-militar, que esta Câmara respeita e não tem razão para afastar neste julgamento. O sobrestamento definitivo do processo disciplinar é consequência jurídica possível
a partir
de um eventual pronunciamento da JMSS declarando a inaptidão do militar para responder ao Conselho; todavia, não pode ser decretado pelo
Poder
Judiciário
a priori
, substituindo a avaliação da instância médico-administrativa competente, sem que essa avaliação tenha sido realizada. Acolher o pedido de sobrestamento definitivo neste momento equivaleria a antecipar o resultado de avaliação que ainda não ocorreu, subvertendo a lógica procedimental que o ordenamento estabelece. Nessa parte, portanto, a sentença recorrida deve ser mantida.

Por fim, o pedido de condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, formulado pelo Estado do Espírito Santo nas contrarrazões recursais (id 15325568), não comporta acolhimento. O art. 25 da Lei n. 12.016/2009 é categórico: “Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.” O Supremo Tribunal Federal consolidou esse entendimento na Súmula n. 512: “Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.” O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, editou a Súmula n. 105 no mesmo sentido. A vedação é absoluta e não comporta exceções, devendo o pedido ser rejeitado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para, reformando em parte a sentença recorrida,
conceder parcialmente a segurança
, determinando q
ue a autoridade coatora, ou a autoridade competente que lhe suceda na função,
submeta o apelante Lucas Torrezani de Oliveira à Junta Militar Superior de Saúde (JMSS)
da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 5º da Portaria PMES n. 706-R, de 13 de junho de 2017, para fins de revisão da avaliação médica anterior e ratificação
ou não
da moléstia que o acomete,
ficando suspensos os efeitos do ato de exclusão
até a conclusão da referida avaliação e a prolação de pronunciamento definitivo pela JMSS, preservando-se integralmente o direito à ampla defesa e ao devido processo legal.

Mantenho a sentença recorrida
quanto ao
pedido de sobrestamento definitivo do Conselho de Disciplina n. 0006/2023, que somente poderá ser decretado, se for o caso, em decorrência do resultado da avaliação a ser realizada pela Junta Militar Superior de Saúde.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)